Tribunal: STF
Processo: HC 185981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago, advogado, em benefício de Robson André Garcia Mendes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 575.367/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nesta Corte, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF).
    2. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22.2.2020 e denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), pela posse de aproximadamente um quilo e seiscentos gramas de maconha. Tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por Auto de Prisão em flagrante, que no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 14h35min., na Rua Tomas Jasso, próximo ao número 1.360, Jardim Dom Bosco, nesta cidade e comarca de Jaguariúna, ROBSON ANDRÉ GARCIA MENDES, indiciado e qualificado a fls. 02/05 e 11, e GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo ‘Jaguar’, indiciado e qualificado a fls. 02/05 e 12, transportavam dois ‘tijolos’ de maconha, com peso aproximado total de 1,6Kg, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão juntado a fls. 15/16 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 17. 
    Segundo o apurado, policiais militares receberam informações de que, naquela data, haveria entrega ou busca de drogas pela Rua Machado de Sousa, por pessoas que estariam ocupando veículos de outros Municípios. O local já é conhecido pela PM como ponto de venda de drogas. Policiais em patrulhamento próximo ao local avistaram um veículo marca BMW, com placas do Município de Santos. Em consulta ao emplacamento, verificaram que, no sistema, constava que as placas seriam de São Paulo e então resolveram abordar os ocupantes. 
    Ao ser dada ordem de parada pelos PMs, o condutor tentou evitar a abordagem por alguns metros, tentando se evadir da viatura. Contudo, os policiais lograram abordá-lo próximo a uma rotatória. 
    O veículo era conduzido pelo denunciado ROBSON, sendo que GABRIEL ocupava o banco do passageiro. Em busca pessoal nada foi encontrado. Em buscas pelo veículo, os policiais localizaram dois ‘tijolos’ de maconha, sendo um no assoalho, próximo do banco do passageiro, e outro sobre o banco traseiro. No console do veículo, os policiais apreenderam a quantia de R$ 1.726,75 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro. Ainda no interior do veículo, os PMs localizaram 74 saquinhos plásticos comumente utilizados para embalo de drogas, em porções individuais.
    Os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e presos em flagrante, sendo os entorpecentes apreendidos. 
    ROBSON assumiu a propriedade das drogas (fls. 11) e GABRIEL disse que somente pegou uma carona e não sabia da existência dos entorpecentes no veículo (fls. 12). 
    Considerando as circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento das substâncias e a apreensão de dinheiro, é evidente que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade dos denunciados, e que a droga se destinava ao fornecimento a terceiros” (fls. 1-2, e-doc. 8).
    Em 23.2.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Amparo/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2071818-80.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento liminar da seguinte forma:
    “Indefere-se a liminar. 
    Em primeiro lugar, inquestionável a necessidade da prisão preventiva, ante a enorme quantidade de droga -- cerca de um quilo e seiscentos gramas de maconha -- apreendida em poder dos agentes, a evidenciar forte estruturação nessa atividade ilícita. 
    Por outro lado, as autoridades de saúde pública ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19), não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio técnico, adotar providências açodadas a respeito. 
    Em relação às patologias mencionadas pelo impetrante -- rinite e sinusite -- é indispensável que o Magistrado de primeiro grau colha informações detalhadas do serviço de saúde do referido estabelecimento penal, a fim de constatar as atuais condições de saúde do paciente e avaliar se ele estaria mesmo incluído no chamado ‘grupo de risco’ das pessoas mais suscetíveis à ação e aos efeitos do novo coronavírus. Em princípio, o paciente está sujeito a sofrer os mesmos riscos que qualquer um da população que se acha fora do cárcere.
    Mantém-se, pois, a prisão. 
    Processe-se a ordem” (fls. 1-2, e-doc. 12).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 575.367 no Superior Tribunal de Justiça e, em 28.4.2020, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Jorge Mussi.
    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental defensivo pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o decreto prisional originário, está alicerçado apenas nas condições do corréu Gabriel Ferreira da Silva e na gravidade abstrata do crime. Como se vê, o princípio da motivação dos atos judiciais não foi observado, ou seja, o magistrado ‘a quo’ proferiu um decisório genérico e abstrato, sem qualquer análise ao quadro fático do paciente, apenas nas condições pessoais do corréu e não do paciente, violando assim a Constituição Federal vigente” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assevera que “a quaestio iuris que se apresenta nesse caso possui solução pacífica e reiterada neste STJ e no Supremo Tribunal Federal, notadamente a de que: i) o núcleo da tipologia criminosa não justifica o decreto prisional preventivo e ii) sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas, deve esta ser feita, pois também são aptas a resguardar os fundamentos do art. 312 do CPP” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “1 - o requerente está sendo acusado de cometimento de crime sem violência ou grave ameaça; 2 - o requerente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída; 3 - o requerente possui problemas de saúde – rinite alérgica – (CID 10 - J30.3), sinusite crônica (CID 10 - J32.9), conforme laudo médico acostado nos autos, estando incluído no rol do grupo de risco da Resolução 62 do CNJ” (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumenta que “o paciente encontra-se preso preventivamente, sendo primário, de bons antecedentes e quanto ao entorpecente ainda que o magistrado tenha fundamentado a prisão com base na quantidade de droga apreendida, tal decisão carece de elementos concretos aptos a evidenciar o periculum libertatis” (fl. 19, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. 
    Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!” (fl. e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 575.367/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2071818-80.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Amparo/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública:
    “Vistos. De início, cumpre assentar que os elementos constantes nos autos, até a presente data, atestam, com segurança, que os autuados não estão sofrendo constrangimento ilegal, salientando-se que não se vislumbra vício no auto de prisão em flagrante. O Ministério Público solicitou a prisão preventiva dos autuados. In casu, os elementos constantes nos autos reclamam que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. Com efeito, o exame inicial dos autos indica que estão presentes os motivos que permitem a decretação da prisão preventiva, de acordo, repita-se, com os elementos constantes até o momento nos autos. Os testemunhos prestados pelos agentes públicos e o auto de constatação de fls. 25 atestam a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, salientando-se que, numa análise preliminar, exigida neste momento, os autuados tinham a posse de dois tijolos de maconha, que pesaram ‘1600’ gramas (fls. 15), anotando que os agentes públicos também apreenderam o valor de R$ 1.726,75 (mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos). E mais, segundo os agentes públicos, o motorista do veículo, no qual a droga estava, ‘não obedeceu a ordem emanada, deslocando mais uns quinhentos metros com o pisca alerta ligado, tentando evadir da viatura, inclusive praticando arrancada brusca.’ Havia, ainda, segundo os policiais militares, denúncias de que ‘haveria entre ou busca de drogas’ no local em que o veículo ‘BMW de cor azul’ estava. Não se pode olvidar que os agentes públicos apreenderam ‘1600’ gramas (fls. 15) de maconha e o valor de R$ 1.726,75 (mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos). A droga estava ‘aos pés do’ autuado Gabriel. O autuado Robson assumiu a posse do entorpecente (fls. 11). A quantidade de droga apreendida e o expressivo valor encontrado, num exame perfunctório, exigido neste momento de cognição sumária, evidenciam a gravidade concreta do caso em exame, anotando-se que os fatos descritos na peça policial são contemporâneos. Acrescente-se, ainda, que o autuado Gabriel ostenta várias condenações criminais. A propósito, as certidões de fls. 36, 38, 39, 41 e 43 mostram que Gabriel já foi condenado por crimes graves como roubo e porte de arma de uso restrito, sendo certo que, salvo melhor juízo, Gabriel é reincidente. Vale ressaltar, in casu, que não se trata de gravidade abstrata, que, por si só, não autorizaria a decretação da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal. Destarte, é necessário verificar se a legislação permite a decretação da prisão dos autuados. A propósito, o art. 313 do CPP tem a seguinte redação, dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011: ‘Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I e caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal; III- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ‘In casu, o crime de tráfico de entorpecente atribuído aos autuados permitem a decretação da prisão preventiva, sendo certo que as informações contidas no auto de prisão em flagrante, a princípio, partindo-se da premissa de que existem indícios de autoria, denotam que os investigados têm personalidade antissocial e são perigosos, porquanto estavam na posse de expressiva quantidade de droga e dinheiro, sendo certo que o autuado Gabriel ostenta várias condenações criminais e tinha as drogas ‘aos seus pés’, de modo que, em relação a ele, é seguro afirmar que, segundo os agentes públicos, voltou a praticar crime, o que também revela que as condenações anteriores, ao que parece, não tiveram o condão de afastar o autuado da vida criminosa. Nessa senda, não é ilícito concluir, pelo que se depreende, por ora, dos autos, que a prática de crime não constitui fato isolado na vida do autuado Gabriel. Robson André assumiu a posse da droga, cuja quantidade e a quantia de dinheiro apreendida, bem como o tipo de veículo que dirigia, evidenciam, ‘prima facie’, sua periculosidade. Infere-se, pois, que a concessão de liberdade aos autuados geraria incontestável perigo à ordem pública, pois os autuados em seu ‘estado de liberdade’ voltarão a praticar novo crime, o que evidencia o manifesto ‘receio de perigo’ da prática de novas infrações, sendo certo que os fatos, que justificam a prisão, são contemporâneos. A propósito, o nobre Des. Almeida Braga, que ornamente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus n. 01089726.3/7, advertiu que a venda de substâncias entorpecentes causa danos irreparáveis ao meio social em que é praticada. Os vendedores de drogas contribuem, de forma decisiva, para a desestruturação da ordem pública. A prisão dessas pessoas é necessária para que a ordem pública possa ser protegida, bem como, para evitar a desestruturação das famílias cujos integrantes são atraídos para o consumo de drogas. É imperioso afirmar, ainda, que o tráfico de entorpecentes tem relação direta com uma parte expressiva de todos os crimes praticados, sobretudo os crimes contra a vida e patrimoniais. Acrescente-se que o abjeto tráfico também é responsável pela destruição de muitas famílias e jovens, de sorte que é insofismável que a pessoa que se dedica à venda de entorpecente tem uma personalidade moralmente deformada, desprovida de qualquer valor ético. Assim, partindo-se da premissa, em cognição sumária, de que existem indícios de autoria contra os autuados, constata-se, numa análise inicial, exigida neste momento, que autuados são perigosos, uma vez que, numa análise perfunctória, dedicam-se ao tráfico de maconha. Noutras palavras, há base empírica idônea que autoriza concluir, ‘prima facie’, que, soltos, os autuados voltarão a delinquir, como, aliás, já fez Gabriel, segundo os agentes públicos. Aliás, a redação do art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal mostra que o legislador exige a adoção de tratamento mais rigoroso na hipótese de reiteração da prática de crimes. Por fim, cumpre observar que, ante os fatos já expostos nesta decisão, a adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e proporcionais, tendo em vista os fatos concretos constantes no auto de prisão em flagrante, notadamente a reiteração na prática de crime por Gabriel, observando-se que os fatos foram praticados na Cidade de Jaguariúna. A propósito, ‘O Juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva’ (STF - RTJ 99/654). Igualmente, ensina JULIO FABBRINI MIRABETE que a conveniência da medida acautelatória deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa. Impende frisar que, nos termos do art. 283, § 6º, do Código de Processo Penal, o juiz somente decretará a prisão preventiva nas hipóteses dos arts. 312 e 313 do mesmo Diploma Legal, analisados em conjunto, quando as medidas cautelares arroladas no art. 319 deste Código, adotadas de forma isolada ou cumulada, se revelarem inadequadas ou insuficientes. Não é exagerado afirmar que a concessão equivocada de medida cautelar, considerando a infração penal, aumenta ainda mais o devastador e desolador sentimento de impunidade, que gera, sim, violência. Por fim, impende frisar que o autuado Robson assumiu a posse da droga, porém não reconheceu expressamente que o entorpecente seria destinado ao tráfico. Noutras palavras, não há confissão expressa. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Gabriel Ferreira da Silva e Robson André Garcia Mendes. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 1-4, e-doc. 3).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora